Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-24.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-24.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: nº 0800381-24.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria previdenciária, objetivando a reforma de sentença que reconheceu a regularidade de contratos de empréstimos consignados e impôs multa por litigância de má-fé à autora, com fundamento na apresentação de pretensão contrária à verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem foi correta, diante da comprovação documental apresentada pelo réu e da alegação de dúvida legítima sobre a contratação dos empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A regularidade dos contratos foi comprovada pela parte ré mediante apresentação de documentos assinados pela autora.

3.2. O ônus da prova (art. 373, II, CPC) foi adequadamente cumprido pelo réu, não sendo produzida contraprova que corroborasse a tese de falsidade documental.
3.3. A tentativa de alterar a verdade dos fatos pela autora configurou deslealdade processual, conforme previsto no art. 80, III, do CPC, justificando a penalidade imposta.
3.4. A multa por litigância de má-fé foi arbitrada proporcionalmente ao grau de lesividade da conduta e às condições financeiras da parte, respeitando o art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"esta palavra em itálico" Tese de julgamento: “A tentativa de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, III, e 81 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, e 81.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: nº 0800381-24.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA em face da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da A
ção declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos da autora.

Consta na petição inicial (id. 21301387), que a autora requerente é titular do benefício previdenciário – NB: 1687068957 e, de acordo com extrato fornecido pela Previdência Social (doc. em anexo), tal benefício sofreu e/ou vem sofrendo descontos em decorrência de empréstimo
consignado nº 814721020
, com data de início no mês 07/2020, no valor de R$ 10.317,72 com parcela no valor de R$ 236,23, descontadas o total de 84 parcelas, totalizando o valor de R$ 19.843,32, bem como do
contrato número 812286425
, com data de início no mês07/2019, no valor de R$ 9.447,66 com parcela no valor de R$ 236,23, descontadas o total de 72 parcelas, totalizando o valor de R$ 17.008,56,os quais afirma não ter contratado.

Assim, pugnou pela declaração de inexistência dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O Banco Bradesco apresentou contestação (id. 21301381), sustentando a regularidade dos contratos firmados, comprovando, segundo a instituição, a anuência da autora por meio de assinaturas nos documentos apresentados. Alegou também a ocorrência de prescrição parcial dos valores cobrados anteriormente a 10/05/2020, além da ausência de comprovação de dano moral indenizável e conexão com outras ações similares ajuizadas pela autora. Requereu a improcedência total dos pedidos, destacando a litigância de má-fé da requerente.

O feito seguiu até a prolação da sentença (id. 21301387) julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade dos contratos apresentados e assemelhando as assinaturas neles contidas com os documentos pessoais acostados. Foi determinada ainda a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas, cuja exigibilidade foi suspensa devido ao deferimento da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id. 21301390), pleiteando exclusivamente o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Argumentou que a ação foi ajuizada com base em dúvida legítima sobre a contratação, em razão de ausência de acesso prévio aos contratos. Alegou que não houve alteração maliciosa dos fatos e que a imposição de multa por má-fé configura cerceamento ao direito de ação.

O Banco Bradesco, em contrarrazões (id. 21301393), defendeu a manutenção da sentença, enfatizando que a peça recursal não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida e que a condenação por litigância de má-fé decorreu do abuso no exercício do direito de ação por parte da apelante.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação dos empréstimos consignados foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação os contratos celebrados pela autora (id. 21301382 e 21301383), e documento pessoal da parte autora.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo como justo o valor arbitrado pelo juízo de piso, no valor correspondente a 1,1% sobre o valor da causa, por se tratar de montante que cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO A SENTEÇA EM TODOS OS TERMOS.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025